Tribunal: TJMT
Processo: 1033234-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECORRENTE: NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
SESSÃO: 17 DE MARÇO DE 2026
1033234-96.2025.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ASSÉDIO MORAL POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPUTAÇÕES DESABONADORAS REITERADAS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA NO AMBIENTE FUNCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público militar contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face do Estado de Mato Grosso, em ação de reparação por danos morais fundada em alegado assédio moral praticado por superior hierárquico, consistente em acusações infundadas, comentários depreciativos e exposição vexatória perante colegas de corporação, com pedido de condenação estatal ao pagamento de indenização por abalo moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de assédio moral decorrente de condutas reiteradas de superior hierárquico no ambiente funcional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil objetiva do Estado e fixação de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal produzida em juízo revela de forma coerente e convergente que o superior hierárquico dirigia ao autor comentários depreciativos e imputações de supostas práticas criminosas perante terceiros, extrapolando os limites do poder hierárquico e disciplinar.
4. O assédio moral se caracteriza pela repetição de comportamentos abusivos, humilhantes ou constrangedores aptos a degradar o ambiente de trabalho e atingir a dignidade psíquica do servidor, não se confundindo com conflito funcional isolado.
5. O depoimento do próprio superior hierárquico, ao admitir ter se tornado “rival” do autor, evidencia antagonismo pessoal incompatível com a neutralidade exigida do exercício de função de comando e reforça o quadro de perseguição funcional.
6. O poder diretivo da Administração deve ser exercido em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana, não autorizando práticas de humilhação, descrédito ou exposição vexatória do servidor.
7. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil estatal é objetiva, bastando a demonstração da conduta lesiva, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso em razão das manifestações depreciativas reiteradas praticadas por agente público no exercício da função.
8. O dano moral decorre da própria violação à honra subjetiva e objetiva do servidor, pois a exposição a ambiente funcional hostil e a imputação pública de condutas desabonadoras ultrapassam os dissabores ordinários da rotina administrativa.
9. O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, caráter pedagógico da condenação e parâmetros adotados em precedentes análogos das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O assédio moral praticado por superior hierárquico contra servidor público se configura quando há reiteração de manifestações ofensivas, humilhantes ou desabonadoras aptas a degradar o ambiente funcional.
2. A admissão de rivalidade pessoal por agente investido em função de comando evidencia desvio do dever de impessoalidade e reforça a caracterização de perseguição funcional.
3. Demonstradas a conduta ilícita, o dano à honra funcional e o nexo causal, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. A indenização por dano moral em casos de assédio funcional deve observar proporcionalidade e coerência com precedentes análogos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001396-10.2022.8.11.0012, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1065253-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033234-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (RECORRENTE), RONALDO BARRETO DE PINHEIRO ROCHA - CPF: 852.586.521-49 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ASSÉDIO MORAL POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. IMPUTAÇÕES DESABONADORAS REITERADAS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA NO AMBIENTE FUNCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público militar contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face do Estado de Mato Grosso, em ação de reparação por danos morais fundada em alegado assédio moral praticado por superior hierárquico, consistente em acusações infundadas, comentários depreciativos e exposição vexatória perante colegas de corporação, com pedido de condenação estatal ao pagamento de indenização por abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a ocorrência de assédio moral decorrente de condutas reiteradas de superior hierárquico no ambiente funcional; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização civil objetiva do Estado e fixação de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal produzida em juízo revela de forma coerente e convergente que o superior hierárquico dirigia ao autor comentários depreciativos e imputações de supostas práticas criminosas perante terceiros, extrapolando os limites do poder hierárquico e disciplinar.

4.

O assédio moral se caracteriza pela repetição de comportamentos abusivos, humilhantes ou constrangedores aptos a degradar o ambiente de trabalho e atingir a dignidade psíquica do servidor, não se confundindo com conflito funcional isolado.

5.

O depoimento do próprio superior hierárquico, ao admitir ter se tornado “rival” do autor, evidencia antagonismo pessoal incompatível com a neutralidade exigida do exercício de função de comando e reforça o quadro de perseguição funcional.

6.

O poder diretivo da Administração deve ser exercido em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana, não autorizando práticas de humilhação, descrédito ou exposição vexatória do servidor.

7.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil estatal é objetiva, bastando a demonstração da conduta lesiva, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso em razão das manifestações depreciativas reiteradas praticadas por agente público no exercício da função.

8.

O dano moral decorre da própria violação à honra subjetiva e objetiva do servidor, pois a exposição a ambiente funcional hostil e a imputação pública de condutas desabonadoras ultrapassam os dissabores ordinários da rotina administrativa.

9.

O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, caráter pedagógico da condenação e parâmetros adotados em precedentes análogos das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O assédio moral praticado por superior hierárquico contra servidor público se configura quando há reiteração de manifestações ofensivas, humilhantes ou desabonadoras aptas a degradar o ambiente funcional.

2.

A admissão de rivalidade pessoal por agente investido em função de comando evidencia desvio do dever de impessoalidade e reforça a caracterização de perseguição funcional.

3.

Demonstradas a conduta ilícita, o dano à honra funcional e o nexo causal, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

4.

A indenização por dano moral em casos de assédio funcional deve observar proporcionalidade e coerência com precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1001396-10.2022.8.11.0012, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1065253-63.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em face do Estado de Mato Grosso, em ação na qual se busca reparação por danos morais decorrentes de alegado assédio moral praticado no ambiente funcional por superior hierárquico.

2.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

3.

É o relatório. Passo ao voto.

4.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

5.

No mérito, merece provimento.

6.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora narrou, na petição inicial, ter sido submetida, no exercício de suas funções, a reiteradas condutas ofensivas e depreciativas praticadas por superior hierárquico, consistentes em acusações infundadas, exposição vexatória perante colegas de trabalho e tratamento hostil incompatível com os deveres de urbanidade e respeito exigidos da Administração Pública.

7.

Segundo relatado, o superior hierárquico, de forma reiterada, passou a atribuir ao servidor condutas ilícitas e desabonadoras, imputando-lhe práticas criminosas sem qualquer respaldo objetivo, circunstância que repercutiu diretamente no ambiente laboral, atingindo sua honra subjetiva e objetiva perante os demais colegas de corporação.

8.

Cumpre destacar que o assédio moral, no âmbito das relações funcionais, caracteriza-se pela repetição de comportamentos abusivos, humilhantes ou constrangedores, aptos a degradar o ambiente de trabalho e atingir a dignidade psíquica do servidor. Não se exige, para sua configuração, apenas um conflito pontual ou desavença isolada, mas sim um conjunto de atos reiterados que revelem perseguição, desqualificação pessoal ou tentativa de inferiorização funcional.

9.

No caso concreto, diversamente do entendimento adotado na sentença, entendo que o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar a ocorrência da conduta ilícita.

10.

As testemunhas ouvidas em juízo foram firmes ao relatar que presenciaram comentários depreciativos proferidos pelo Capitão em relação ao autor, inclusive com menções a supostas práticas criminosas, circunstância que extrapola manifestamente os limites do poder hierárquico e disciplinar.

11.

A prova oral colhida revela coerência entre os depoimentos, todos convergindo no sentido de que havia tratamento diferenciado e pejorativo dirigido ao autor, com falas ofensivas proferidas perante terceiros, circunstância apta a gerar constrangimento e abalo moral.

12.

Além disso, assume especial relevância o próprio depoimento do superior hierárquico, constante do documento de id. 345427508, no qual afirma expressamente ter se tornado “rival” do autor.

13.

Tal afirmação, longe de representar mero detalhe semântico, evidencia postura pessoal incompatível com a neutralidade que se espera de quem exerce função de comando, sobretudo porque a relação hierárquica administrativa não comporta personalização de conflitos ou atuação funcional contaminada por antagonismos individuais.

14.

A admissão de rivalidade pessoal por superior hierárquico reforça a percepção de que a relação funcional ultrapassou os limites institucionais e assumiu contornos de animosidade pessoal, o que se coaduna com os relatos testemunhais de perseguição e desqualificação.

15.

Importa salientar que o poder diretivo da Administração não autoriza práticas de humilhação, descrédito ou exposição vexatória do servidor, devendo ser exercido em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana.

16.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes é objetiva, bastando a demonstração da conduta lesiva, do dano e do nexo causal.

17.

No caso, a conduta ilícita restou evidenciada pelas manifestações depreciativas reiteradas praticadas por agente estatal no exercício de função pública; o dano moral decorre da própria violação à honra e à dignidade funcional do servidor; e o nexo causal encontra-se demonstrado pela conexão direta entre as condutas narradas e o sofrimento experimentado pela parte autora.

18.

A situação ultrapassa dissabores ordinários do cotidiano administrativo, pois envolve imputações desabonadoras e exposição do servidor a ambiente funcional hostil, com repercussão em sua imagem perante os colegas.

19.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado vem reconhecendo que, configurado o abuso hierárquico com humilhação reiterada e perseguição funcional, mostra-se cabível a reparação moral. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSÉDIO

MORAL
E PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL. REMOÇÃO PUNITIVA. DANO
MORAL
CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais
em razão de
assédio

moral
sofrido por servidor público lotado na Cadeia Pública de Nova Xavantina-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o
assédio

moral
e a perseguição funcional; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por dano
moral
é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas testemunhais são harmônicas e revelam perseguição e condutas abusivas praticadas pela
superiora

hierárquica
contra o servidor, evidenciando o desvio de finalidade na remoção funcional, motivada por razões pessoais e sem respaldo em processo administrativo.
A discricionariedade administrativa na remoção de servidores deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade pública. O ato se torna nulo quando fundado em motivos falsos ou inexistentes, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.
Configura-se o
assédio

moral
quando a conduta do
superior

hierárquico
ultrapassa os limites do poder diretivo e expõe o servidor a constrangimentos, humilhações e isolamento no ambiente de trabalho, caracterizando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.
O dano
moral
é evidenciado pelo sofrimento psicológico e pela afetação da integridade emocional do servidor, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.
Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 37, § 6o, da CF/1988, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo
Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.152.541/RS), considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O
assédio

moral
praticado por
superior

hierárquico
contra servidor público caracteriza responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.
A remoção de servidor público fundada em motivos falsos ou com desvio de finalidade é nula, configurando abuso de poder e ensejando indenização por dano
moral
.
O quantum indenizatório por dano
moral
deve observar o método bifásico, considerando precedentes análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp no 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJ-MT, Apelação Cível no 1005907-74.2019.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível no 1033560-10.2022.8.26.0562, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 21.05.2024; TJ-MS, Apelação Cível no 0801439-80.2022.8.12.0018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 17.07.2024.
(N.U 1001396-10.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).”

“RECURSO INOMINADO – DIREITO À IMAGEM – NOTÍCIA DE PERSEGUIÇÃO E
ASSÉDIO

MORAL
POR
SUPERIOR

HIERÁRQUICO
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – USO DA IMAGEM DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR – RETIRADA POSTERIOR DA IMAGEM – UTILIZAÇÃO INDEVIDA - VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL A IMAGEM E A HONRA – DANO
MORAL
CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A República Federativa do Brasil apesar de ser um Estado Democrático de Direito e tutelar a liberdade de pensamento (artigo 5o, inciso IV, da CF/88) e a liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da CF/88), não permite que o direito seja utilizado para salvaguardar praticadas ilícitas que afrontam os direitos e garantias fundamentais descritas no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988 “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral
decorrente de sua violação”.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
3. Nos autos ficou comprovado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), conforme bem analisado pelo Juízo a quo que aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, vejamos: “Em análise do conjunto produzido nos autos, é incontroverso o resultado lesivo suportado pela parte reclamante, pois a imagem do autor foi colacionada na notícia (Id. 103238542), tal qual narrado, a despeito da informação de retirada da foto no mesmo dia da publicação da reportagem (Id. 121199910 – pág. 3)”.
4. O dano
moral
restou configurado diante da violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), consistente na violação do direito de imagem e da honra, na medida em que a matéria jornalista denegriu a reputação do Comandante Geral da Polícia Militar (parte reclamante) ao vincular indevidamente sua imagem a notícia de perseguição e
assédio

moral
por
superior

hierárquico
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
5. Dano
moral
fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença mantida
7. Recurso conhecido improvido.
(N.U 1065253-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).”

20.

No tocante ao quantum indenizatório, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida, a capacidade econômica do ente público e os parâmetros adotados em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra proporcional às circunstâncias concretas e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido.

21.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2a parte do §1o, do artigo 406, do Código Civil, mantendo-se a sentença quanto o mais.

22.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

23.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026